Tribunal: TJMT
Processo: 1009635-28.2025.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009635-28.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DE ANDRADE DA SILVA - CPF: 028.701.761-39 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ DE ANDRADE DA SILVA - CPF: 028.701.761-39 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 6 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARECER DO NAT NÃO VINCULANTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Colíder contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reformou sentença de improcedência para determinar o fornecimento do medicamento sulfato de bleomicina a paciente portador de angiolipoma com lesões faciais, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; e (ii) saber se o parecer técnico do NAT e a ausência de incorporação do fármaco ao SUS afastam a obrigação estatal, bem como a adequação da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa, pois o julgamento monocrático encontra respaldo no CPC, art. 932, inc. V, quando a matéria está suficientemente instruída.

4. Restou comprovada a negativa administrativa, diante da inexistência do medicamento na rede pública, atendendo ao primeiro requisito do Tema 6 do STF.

5. A imprescindibilidade clínica foi demonstrada por prescrição médica fundamentada, evidenciando risco de agravamento do quadro e comprometimento funcional relevante.

6. A inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS foi evidenciada pela insuficiência dos tratamentos disponíveis, conforme laudo médico.

7. Há respaldo científico para o uso do medicamento, com indicação de literatura especializada, aliado ao registro sanitário na ANVISA, o que afasta alegação de ausência de evidência científica.

8. A incapacidade financeira do paciente restou demonstrada, legitimando a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde.

9. O parecer do NAT possui natureza técnica opinativa, não vinculando o julgador, que deve decidir à luz do conjunto probatório e das peculiaridades do caso concreto.

10. A multa cominatória fixada revela-se proporcional e adequada à efetivação da decisão judicial, não configurando excessividade.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É possível o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovados os requisitos fixados no Tema 6 do STF, inclusive a imprescindibilidade clínica, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e a incapacidade financeira do paciente. 2. O parecer do NAT não possui caráter vinculante, devendo o magistrado decidir com base no conjunto probatório. 3. A fixação de multa cominatória é medida legítima para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 932, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante nº 61.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravos internos interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível nº 1009635-28.2025.8.11.0002, que reformou sentença de improcedência e determinou o fornecimento do medicamento Sulfato de Bleomicina ao autor André Luiz de Andrade da Silva.

A demanda originária consiste em ação de obrigação de fazer ajuizada por André Luiz de Andrade da Silva, representado pela Defensoria Pública, objetivando compelir os entes públicos ao fornecimento do medicamento Sulfato de Bleomicina, na dosagem de 15mg por 10 sessões, para tratamento de pós-operatório de múltiplas ressecções de angiolipoma na face, apresentando lesões perioculares e no lábio superior compatíveis com hemangioma.

O magistrado de primeiro grau, após determinar emenda à inicial para comprovação dos requisitos do Tema 6 do STF e solicitar parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que se manifestou desfavoravelmente ao fornecimento do medicamento, indeferiu a tutela de urgência e posteriormente julgou improcedente o pedido, fundamentando sua decisão na ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 e na Súmula Vinculante nº 61.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação sustentando ter preenchido todos os requisitos legais necessários ao deferimento do medicamento pleiteado. O relator, mediante decisão monocrática, deu provimento ao recurso, reformando integralmente a sentença por entender presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STF, determinando o fornecimento do medicamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno alegando que a decisão monocrática desconsiderou o parecer técnico do NAT-PJ, que apontou ausência de evidências científicas de alto nível e não recomendou o uso do fármaco.

Sustenta que o medicamento não está incorporado às listas oficiais do SUS e que não foram demonstrados cumulativamente todos os requisitos do Tema 6 do STF, especialmente quanto à comprovação da ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS e à imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Argumenta ainda sobre a inadequação da multa cominatória na judicialização da saúde pública, defendendo a preferência pelo bloqueio judicial.

Requer a reforma da decisão para afastar a obrigação de fornecimento de medicamento e o afastamento da aplicação de multas ou sanções (Id. 336757377).

O Município de Colíder também interpôs agravo interno suscitando preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, argumentando que a decisão monocrática contrariou o parecer do NAT sem permitir instrução probatória adequada.

No mérito, sustenta que não foram comprovados os requisitos cumulativos fixados pelo STF, especialmente quanto à ausência de recursos financeiros, ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, impossibilidade de substituição por medicamento disponível no SUS e comprovação científica da eficácia do medicamento pleiteado.

Requer o acolhimento da preliminar e no mérito que seja conhecido e provido o agravo interno reformando a decisão para julgar improcedente a demanda (Id. 348210851).

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao agravo interno do Estado, defendendo que a decisão agravada examinou corretamente os elementos probatórios e reconheceu adequadamente o preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF.

Sustenta que restou comprovada a negativa administrativa, a imprescindibilidade clínica do tratamento, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, a existência de evidências científicas que respaldam o uso do medicamento e a incapacidade financeira do paciente (Id. 350738896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos agravos internos, eis que tempestivos e adequados.

A controvérsia cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN) e na Súmula Vinculante nº 61 para o fornecimento de medicamento não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde.

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo Município de Colíder. A decisão monocrática fundamentou-se adequadamente nos elementos constantes dos autos, realizando análise pormenorizada das circunstâncias específicas do caso concreto. O julgamento monocrático de apelação é expressamente previsto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, sendo plenamente cabível quando a matéria encontra-se suficientemente esclarecida nos autos, não configurando cerceamento de defesa.

No mérito, entendo que os agravos internos não merecem provimento.

A decisão agravada realizou análise criteriosa e fundamentada dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral, reconhecendo adequadamente o preenchimento das condições excepcionais que autorizam o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

Com relação a negativa administrativa, restou devidamente comprovada nos autos a impossibilidade de obtenção do medicamento pela via administrativa, conforme declaração da Secretaria Municipal de Saúde informando que o sulfato de bleomicina não integra a relação de medicamentos disponibilizados pelo sistema público.

No tocante à imprescindibilidade clínica, o caso apresenta particularidades que justificam o tratamento prescrito. O paciente é portador de angiolipoma em face com persistência de lesões mesmo após múltiplas intervenções cirúrgicas, quadro que apresenta risco concreto de agravamento e comprometimento de estruturas oculares. A prescrição médica fundamenta tecnicamente a aplicação intralesional de sulfato de bleomicina como alternativa terapêutica menos invasiva e mais eficaz para o controle das lesões vasculares, especialmente considerando a proximidade com o globo ocular e o risco de perda visual.

Relativamente à inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, o laudo médico esclarece que as abordagens anteriormente utilizadas não foram suficientes para resolver o quadro clínico. Embora existam outras opções no sistema público, o próprio relatório médico registra controvérsias quanto à dosagem e forma de aplicação da alternativa disponível (oleato de etanolamina), circunstância que, no caso concreto, reforça a necessidade do tratamento específico indicado pelo especialista.

Quanto à comprovação científica, contrariamente ao alegado pelos agravantes, o laudo médico apresenta fundamentação baseada em literatura especializada, mencionando estudos que descrevem resultados favoráveis do uso da bleomicina intralesional no tratamento de lesões vasculares e hemangiomas, incluindo o artigo "Intralesional Bleomycin for the Treatment of Hemangiomas" e a publicação "Diferentes tipos e protocolos de esclerosantes vasculares no tratamento das malformações vasculares orais: revisão literária". Essas referências científicas foram expressamente consideradas na decisão agravada, que reconheceu a existência de fundamentação técnica baseada em estudos publicados em periódicos especializados.

Ademais, o medicamento possui registro sanitário válido na ANVISA, circunstância que comprova sua autorização para uso terapêutico no território nacional e reforça a demonstração de sua segurança farmacológica.

A incapacidade financeira do paciente também restou demonstrada, uma vez que é usuário do sistema público de saúde, representado pela Defensoria Pública, e não possui condições econômicas para custear o procedimento e a medicação necessários.

É importante destacar que o parecer do NAT, embora tecnicamente relevante, não possui caráter vinculante absoluto. O magistrado deve analisar o conjunto probatório em sua integralidade, considerando as particularidades do caso concreto. No presente caso, a decisão agravada ponderou adequadamente entre o parecer técnico e as especificidades clínicas apresentadas, optando por privilegiar o direito fundamental à saúde diante de quadro que apresenta risco de agravamento e comprometimento de funções essenciais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer os critérios do Tema 6, não criou óbices intransponíveis ao acesso a medicamentos, mas sim parâmetros para análise criteriosa de cada caso concreto. A aplicação rígida e mecânica desses critérios, sem consideração das particularidades clínicas, pode resultar em negativa injustificada de tratamento essencial.

No caso em análise, verifica-se que todos os requisitos estabelecidos pelo STF encontram-se adequadamente demonstrados: a negativa administrativa, a imprescindibilidade clínica específica do tratamento, a inadequação das alternativas disponíveis para o caso concreto, a existência de respaldo científico para o uso do medicamento e a incapacidade financeira do paciente.

Quanto à multa cominatória, embora reconheça a preferência pelo bloqueio judicial em casos de saúde pública, o valor fixado (R$ 1.000,00 diários, limitado a R$ 30.000,00) mostra-se razoável e proporcional, servindo como instrumento de efetivação da decisão judicial sem configurar onerosidade excessiva.

A decisão agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência constitucional e com a orientação dos Tribunais superiores quanto à efetivação do direito fundamental à saúde, observando os parâmetros estabelecidos pelo STF sem descurar das particularidades do caso concreto que justificam o tratamento excepcional.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos agravos internos, mantendo integralmente a decisão monocrática que determinou o fornecimento do medicamento sulfato de bleomicina ao paciente André Luiz de Andrade da Silva, por estarem devidamente demonstrados os requisitos excepcionais estabelecidos no Tema 6 do STF e na Súmula Vinculante nº 61.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026